Tribunal: TJBA
Processo: 8001003-69.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001003-69.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ENEDINA MARIA ROSA

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO

APELADO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

Advogado(s)
:
MICKAEL SILVEIRA FONSECA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.

COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS READEQUADOS FACE A ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e somente se afasta mediante demonstração da inexistência do defeito na prestação ou culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu nos autos.

2. Restou comprovado que a apelada realizou desconto no benefício previdenciário da autora, sem que houvesse relação jurídica válida entre as partes, configurando ato ilícito indenizável.

3. O dano moral decorrente da cobrança indevida é presumido (
in re ipsa
), não exigindo prova do prejuízo, bastando a demonstração do ato ilícito e do nexo causal.

4. O valor da indenização por dano moral deve cumprir função compensatória, punitiva e pedagógica, conforme doutrina e jurisprudência consolidadas, observando as peculiaridades do caso concreto.

5. Considerando-se a gravidade da conduta, a vulnerabilidade do consumidor e o porte econômico da empresa ré, mostra-se razoável e proporcional a majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00.

6. Apelo provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001003-69.2023.8.05.0182
, em que figuram como apelante ENEDINA MARIA ROSA e como apelada UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .